Tribunal: TCU
Processo: 018.936/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de aposentadoria 54104/2020, inicial do Sr. Luso Soares da Silva; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Luso Soares da Silva e concederlhe, excepcionalmente, o registro, com fundamento no art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, corrija o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", referente à URP, paga ao interessado, restabelecendo seu valor àquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 15 (quinze) dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante este Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 28.819/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e proceda à restituição dos valores pagos indevidamente desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.4.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado), emita novo ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Luso Soares da Silva, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas. 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.